Tribunal: STJ
Processo: 0257476-81.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018927 - SP (2025/0257476-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE COHEN LEMOS BASTOS DE ASCENCAO
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO.
CULTIVO E PORTE DE
. SUPRESSÃO DE
CANNABIS SATIVA

INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de salvo-conduto para cultivo, posse e porte de Cannabis
sativa e seus extratos, conforme prescrição médica.
2. O agravante reafirma a necessidade de autorização para portar
e seus
Cannabis in natura
extratos durante deslocamentos a trabalho ou viagens, requerendo a reconsideração da
decisão agravada ou o provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o enfrentamento, por esta Corte
Superior, da matéria relativa ao porte de
e seus extratos, não analisada
Cannabis in natura
pelo Tribunal de origem, sem que isso configure indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos.
5. A análise de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão
de instância, em violação à competência originária para julgamento de
,
habeas corpus
conforme disposto no
alínea c, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
Documento eletrônico VDA52295409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3bc1ce26-ff32-4746-9047-e41a15b63074

6. No caso, não foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação do
Tribunal de origem sobre o tema relativo ao porte de
in natura e seus extratos, o
Cannabis
que impede o enfrentamento da matéria por esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O exame de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias configura indevida
supressão de instância, em violação à competência originária para julgamento de habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
alínea c.
art. 105, inciso I,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
06/11/2025
12/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52295409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 3bc1ce26-ff32-4746-9047-e41a15b63074

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018927 - SP (2025/0257476-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FELIPE COHEN LEMOS BASTOS DE ASCENCAO
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. SALVO-CONDUTO.
CULTIVO E PORTE DE
. SUPRESSÃO DE
CANNABIS SATIVA

INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no
habeas corpus
qual se pleiteava a concessão de salvo-conduto para cultivo, posse e porte de Cannabis
sativa e seus extratos, conforme prescrição médica.
2. O agravante reafirma a necessidade de autorização para portar
e seus
Cannabis in natura
extratos durante deslocamentos a trabalho ou viagens, requerendo a reconsideração da
decisão agravada ou o provimento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o enfrentamento, por esta Corte
Superior, da matéria relativa ao porte de
e seus extratos, não analisada
Cannabis in natura
pelo Tribunal de origem, sem que isso configure indevida supressão de instância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51798123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 11:50:21
Código de Controle do Documento: 94af20b3-46bb-4a0d-9ec8-930a5c1397f0

4. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos.
5. A análise de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão
de instância, em violação à competência originária para julgamento de
,
habeas corpus
conforme disposto no
alínea c, da Constituição Federal.
art. 105, inciso I,
6. No caso, não foram opostos embargos de declaração para provocar manifestação do
Tribunal de origem sobre o tema relativo ao porte de
in natura e seus extratos, o
Cannabis
que impede o enfrentamento da matéria por esta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O exame de matéria não apreciada pelas instâncias ordinárias configura indevida
supressão de instância, em violação à competência originária para julgamento de habeas
.
corpus
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988,
alínea c.
art. 105, inciso I,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 182.899/PB, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE COHEN LEMOS
contra a decisão de fls. 532-535, que não conheceu do
BASTOS DE ASCENCAO
habeas
corpus.
O agravante reafirma a necessidade de permissão para portar a Cannabis in
e seus extratos para os momentos em que precisar se deslocar, em razão de seu
natura
trabalho ou em viagens.
Pugna pela expedição de salvo-conduto, objetivando o cultivo e porte de
e seus extratos.
Cannabis in natura
Requer a reconsideração do
agravado ou o provimento da irresignação.
decisum
Documento eletrônico VDA51798123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 11:50:21
Código de Controle do Documento: 94af20b3-46bb-4a0d-9ec8-930a5c1397f0

Por manter a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação da
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos.
A controvérsia dos autos consiste no pedido de concessão integral do salvo-
conduto, a fim de que seja autorizado o cultivo, posse e porte de
e seus
Cannabis sativa
extratos, conforme prescrição médica juntada ao processo.
Verifico que no voto médio proferido pelo Tribunal de origem foram
determinadas ressalvas, o que ensejou na concessão do salvo-conduto em menor extensão.
Em que pese constem no voto vencedor as restrições impostas ao agravante,
entendo que não foi realizada uma análise específica da questão objeto de irresignação da
Defesa, mormente no que se refere ao porte de
s
e seus extratos nos
cannabi in natura
deslocamentos a trabalho ou em viagens, também não foram opostos embargos de
declaração para provocar a manifestação do Tribunal de origem sobre o tema; o que
impede o enfrentamento da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância. Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE
REVISÃO
CRIMINAL.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE
ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA.
NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENT AL DESPROVIDO.
1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à
exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e
recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer a apresentação do
feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte
Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.
2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que
não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de
instância, com explícita violação da competência originária para o
julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
Documento eletrônico VDA51798123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 11:50:21
Código de Controle do Documento: 94af20b3-46bb-4a0d-9ec8-930a5c1397f0

3. Não há flagrante ilegalidade a ensejar a superação do óbice
referente à supressão de instância, em razão da presença de indícios
suficientes de autoria delitiva em desfavor do agravante, o qual, durante
abordagem veicular, foi autuado em flagrante delito, no dia
na
5/6/2009,
posse de 6,345 (seis quilos e trezentos e quarenta e cinco gramas) de
crack.
4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RHC n. 182.899
/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

Ante o exposto,
do agravo regimental, mantendo a decisão
não conheço
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51798123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 28/10/2025 11:50:21
Código de Controle do Documento: 94af20b3-46bb-4a0d-9ec8-930a5c1397f0

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.018.927 / SP
Número Registro: 2025/0257476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50069210920244036181
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CAROLINNE DE BRITO SOUZA
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: FELIPE COHEN LEMOS BASTOS DE ASCENCAO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
PREVENTIVO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FELIPE COHEN LEMOS BASTOS DE ASCENCAO
ADVOGADA
: CAROLINNE DE BRITO SOUZA - SP480651
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52267529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 67c4cd42-529c-4ed4-be64-f3772ad6bed0

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:50:58
Código de Controle do Documento: 67c4cd42-529c-4ed4-be64-f3772ad6bed0